Tribunal: TJDFT
Processo: 0729143-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, sob fundamento da ausência de reparação do dano e da inexistência de prova idônea da incapacidade econômica do apenado para fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de hipossuficiência econômica, presumida pela atuação da Defensoria Pública, pode ser afastada para fins de indeferimento de indulto coletivo, nos termos do art. 9o, XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024, diante da ausência de reparação do dano decorrente de crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano nos crimes patrimoniais sem violência, salvo nas hipóteses em que a incapacidade econômica seja comprovada ou presumida conforme o art. 12, § 2o, do aludido diploma legal.
4. A presunção de hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública é relativa, admitindo prova em sentido contrário.
5. Ainda que a parte esteja patrocinada pela Defensoria Pública, cuja presunção de hipossuficiência é relativa, o juiz pode entender de maneira diversa, não concedendo o benefício do indulto, desde que a sua decisão esteja devidamente motivada.
6. No caso em análise, há notícias de que a Defensoria Pública do Distrito Federal somente assumiu a defesa do apenado em razão deste não ter comparecido aos autos, não sendo possível assim verificar a incapacidade econômica do apenado. Assim, além de não estar comprovado que o apenado tenha reparado o dano causado, também não há provas de que ele não tenha capacidade econômica para arcar com os prejuízos causados, sobretudo porque o dano à vítima alcançou o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que demonstra que o agente infrator se enriqueceu ilicitamente, com patrimônio de elevado valor, com a sua conduta criminosa.
7. Não comprovada a reparação do dano, nem a incapacidade econômica para realizá-la, é inviável a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.